Tribunal: TJBA
Processo: 0507552-39.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
,

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507552-39.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS TADEU TRINDADE

Advogado(s)
:
FLAVIO FARIAS DE CARVALHO, GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO

APELADO: TEXAS ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
ELY NUNES DE BARROS JUNIOR, JOSE GASPAR ROSA

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
NO JULGADO COMBATIDO. PREQUESTIONAMENTO. ACORDÃO
QUE APRECIOU E SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE E COM BASE LEGAL,
ACERCA DA ALEGADA ILEGITIMIDADE DA APELADA/EMBARGADA, DA OBRIGATORIEDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO USUFRUTO.

NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA
SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE
DO
EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO POSITIVADA NO ART. 1025, DO CPC. PEDIDO DA EMBARGADA DE APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
.

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcos Tadeu Trindade , visando sanar alegada omissão e contradição no acórdão, que rejeitos as preliminares e negou provimento ao recurso de apelação por si interposto em face de
Texas Administradora de Bens e Participações Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em análise consiste em verificar (i) se o julgado embargado incorreu nos vícios apontados de omissão e contradição com relação a arguida ilegitimidade da ora embargada, da obrigatoriedade de suspensão do feito e do usufruto

e (ii) se estão configurados os requisitos para o efeito modificativo e para o prequestionamento, conforme solicitado pelo embargante..

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que trata-se os declaratórios de recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, pressupondo a verificação de vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há que se falar em omissão no julgado combatido, presente caso, eis que fundamentou devidamente e de forma clara, o seu entendimento, quanto às questões postas nas razões recursais.

Da mesma forna ausente qualquer contradição que é vício interno da decisão e não entre o entendimento manifestado no acórdão em relação à tese defendida pelo embargante.

Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil, consagra o prequestionamento
ficto
através do seu art. 1025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não acolhidos

TESE DE JULGAMENTO:

Os Embargos de Declaração se constituem em um remédio processual com o escopo de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, atribuindo-lhe, excepcionalmente, o efeito modificativo quando, ao sanar um dos vícios descritos, induza à alteração da parte conclusiva.

Não restando demonstrado o enquadramento nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos declaratórios.

DISPOSITIVOS CITADOS
: CPC, art. 1.022; § 1º, do art. 489 e art. 1025.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE:
STF: AgReg no
Habeas Corpus
127.050/SP;

STJ: EDcl no Agint no CC 152.259/RS; AgRg no REsp 1439841/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 0507552-39.2016.805.0274, em que figuram como embargante
MARCOS TADEU TRINDADE
e embargada
TEXAS ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessão, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça